Tribunal: TJDFT
Processo: 0706061-50.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706061-50.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS ARAUJO LEMOS APELADO: BRUNO ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por VINICIUS ARAÚJO LEMOS (autor) contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível do Guará na ação de reparação de danos materiais ajuizada por si em desfavor de BRUNO ALVES DE OLIVEIRA (réu), em que foram julgados improcedentes os pedidos iniciais (ID 74200539). Nas razões recursais (ID 74200541), o apelante pugnou pelo deferimento da gratuidade de justiça. Alegou que o pedido da benesse não foi apreciado pelo juízo a quo, razão pela qual não recolheu o preparo recursal. É o breve relatório. A Lei n° 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, inciso LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. No caso vertente, observa-se que o recorrente acostou à petição inicial somente uma declaração de hipossuficiência (ID 74200381, pg. 2) e recibos de pagamento de salário dos meses 10 a 12 2021 (IDs 74200382/ 74200384). Entretanto, por ocasião do ajuizamento da causa, realizou o pagamento das custas (IDs 74200398 e 74200399). Não obstante, o juízo singular determinou a comprovação da necessidade da gratuidade (ID 74200400). Após, o autor não ter colacionado novos documentos, o magistrado indicou a existência de 4 (quatro) pessoas jurídicas empresárias em que o requerente consta como sócio (ID 74200405): “Ainda em sede de análise da gratuidade de justiça, a parte autora deve comprovar, através de prova documental idônea, que faz jus à obtenção pleito gracioso, nos exatos termos do art. 99, § 2.o, do CPC/2015, sobretudo por figurar como sócia representante de quatro pessoas jurídicas empresárias (CNPJ n. 01.985.356/0001-94; n. 06.176.467/0001-73; n. 18.669.503/0001-10; e n. 27.089.349/0001-06). Para tanto, determino a instrução dos autos com cópia de extratos bancários, faturas de cartão de crédito e contracheques/folhas de pagamento dos últimos três meses, bem como das duas últimas declarações de renda - Exercícios 2020/2021 e 2021/2022 - dirigidas ao órgão competente, incluindo as pessoas jurídicas em referência. Intime-se para cumprir em quinze (15) dias, sob sanção de indeferimento.” Em petição, o autor informou que a custa processual já foi paga (ID 74200407). O juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade por preclusão lógica (ID 74200408). Portanto, o pedido de gratuidade foi analisado e rechaçado por decisão interlocutória transitada em julgado. Mister esclarecer que, tendo a benesse sido analisada e indeferida no juízo de origem, eventual concessão da benesse em grau recursal não pode retroagir, tendo efeitos ex tunc. “Assim, a gratuidade de justiça produz efeitos apenas a partir do momento de seu deferimento” (Acórdão 1414669, 07039287720228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022). Ademais, há informação de que o apelante é sócio nas seguintes empresas de CNPJ 01.985.356/0001-94, 06.176.467/0001-73, 18.669.503/0001-10 e 27.089.349/0001-06 (ID 74200405). Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o apelante carrear aos autos comprovante de rendimentos ou declaração de bens e rendas próprios e das 4 (quatro) empresas referidas, a saber, cópia da última declaração de imposto de renda própria e destas, extratos bancários de todas as contas e de cartões de crédito que possui no próprio nome e no nome destas, além de comprovantes de despesas demonstrando que seus gastos alcançam grande parte de sua remuneração, indicando a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Com fulcro no § 2o do art. 99 do CPC, determino a intimação do apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido, ou realizar o preparo, sob pena de deserção. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora